Tribunal: TJDFT
Processo: 0708057-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708057-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABELLA VILELA TAVARES AGRAVADO: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por IZABELLA VILELA TAVARES (ID 69439533) em face de Cruzeiro do Sul Educacional S/A ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação declaratória de inexistência de débito n. 0701864-29.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido liminar (ID 225016860 na origem). Embora a Agravante tenha mencionado em sua peça que acostou o comprovante (ID 69467195, p. 2), não se verifica nos autos comprovante de recolhimento do preparo. Também se destacam duas peças de agravo, uma constante do ID 69439533, e outra do ID 69467195. O recolhimento do preparo é condição imprescindível para apreciação da admissibilidade recursal. Assim, nos termos do Art. 1.007, §4o do CPC, intime-se a Agravante para realizar o pagamento em dobro, bem como para se manifestar sobre a duplicidade de peças de agravo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de março de 2025 20:00:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador